Tribunal: TJDFT
Processo: 0741009-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0741009-28.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO BRISAS DO LAGO, AGIL SERVICOS CONDOMINIAIS E CORPORATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA APELADO: J. LEAL DE SOUZA EIRELI, AGIL SERVICOS CONDOMINIAIS E CORPORATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA, CONDOMINIO BRISAS DO LAGO D E C I S Ã O Cuida-se de apelações cíveis interpostas por CONDOMINIO BRISAS DO LAGO e por AGIL SERVICOS CONDOMINIAIS E CORPORATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA contra a r. sentença proferida nos autos de origem. As partes apresentaram acordo extrajudicial subscrito por elas e por seus advogados (ID 39650630), requerendo sua homologação. É o relatório. Decido. Conforme exposto, as partes demonstram nítido interesse no desfecho negociado da lide, na medida em que, como se observa dos termos do acordo supramencionado, efetivamente transigiram quanto ao objeto das apelações, compondo às cláusulas que, doravante, regulariam a relação debatida e seus efeitos, pleiteando-se a sua homologação e a consequente desistência dos recursos aviados. De fato, é possível a homologação do referido acordo judicial nesta sede recursal, seja porque a ação ainda não foi julgada definitivamente, seja porque os respectivos patronos signatários do negócio jurídico têm poderes para transigir. Diante do exposto, com base no artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste TJDFT, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA, julgando prejudicados os apelos que ainda se encontram pendentes de julgamento pelo Colegiado; e, estando presentes os pressupostos de constituição válida, HOMOLOGO O ACORDO supramenciado para extinguir o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil vigente. Custas finais e honorários na forma ajustada no referido acordo. Após o trânsito em julgado desta decisão, baixem os autos ao douto Juízo de origem. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 4 de novembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator